Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600763-19.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FERNANDO ROSA DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: FERNANDO ROSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
19/02/2021
Número: 0600763-19.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 08/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600763-19.2020.6.16.0188
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600763-19.2020.6.16.0188,
que julgou procedente a representação para confirmar a medida liminar outrora deferida,
determinando, em definitivo, a retirada do material de propagando afixado no poste, aplicando a
cada um dos representados multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (Representação Eleitoral ajuizada
pela Coligação pra Seguir em Frente em face de Fernando Rosa Dos Santos e Marcos Ceschin, com
fulcro no art. 45, III, IV e V da Lei no 9.504/1997, alegando, em síntese, que no dia 29/10/2020,
chegou ao conhecimento da Representante que o Representado estaria afixando bandeiras em
postes, em via pública, em descompasso com a legislação eleitoral. Aduz que caracteriza a ofensa
ao art. 37, da Lei nº9.504/1997. Conteúdo das bandeiras: "19 podemos para vereador Fernando
Santos 19123 para prefeito Dr. Marcos Ceschin 19"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO ROSA DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARCOS CESCHIN (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PRA SEGUIR EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 23-
CIDADANIA / 20-PSC / 90-PROS / 55-PSD / 40-PSB
(RECORRIDO)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24633
666
12/02/2021 14:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.186
RECURSO ELEITORAL 0600763-19.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: FERNANDO ROSA DOS SANTOS
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: MARCOS CESCHIN
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: PRA SEGUIR EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 20-PSC /
90-PROS / 55-PSD / 40-PSB
- OAB/PR0073945
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. AFIXAÇÃO DE BANDEIRA
EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROPAGANDA QUE
EXTRAPOLA OS LIMITES DO ART. 37, CAPUT, DA LEI DAS
ELEIÇÕES.
IRREGULARIDADE
CORRIGIDA
APÓS
NOTIFICAÇÃO E NO PRAZO DE 48 HORAS. MULTA
INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A veiculação de propaganda por meio de fixação de faixas, placas,
estandartes e assemelhados em postes de iluminação pública constituí
vedação legal que só enseja penalidade se, notificado para remover o
material e restaurar o bem, o infrator não o fizer.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 24633666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116380565700000023881542
Número do documento: 21021116380565700000023881542

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por

Fernando Rosa dos Santos e

Marcos Ceschin, em face da sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de
Pinhais, que julgou procedente a representação proposta pela Coligação Pra Seguir Em
Frente, condenando os recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00
pela veiculação de propaganda eleitoral irregular – bandeira afixada em poste.
Em suas razões recursais (ID 17931966), os recorrentes sustentam, em
síntese, preliminarmente, que deve ser indeferida a petição inicial, pois o recorrido
pleiteia “remoção de qualquer propaganda” e abstenção de “afixar propaganda
eleitoral”, não havendo pedido determinado. No mérito, aduzem que a r. sentença não
demonstra quais circunstâncias permitiram concluir, em um processo sancionatório,
que os recorrentes tinham ciência da suposta irregularidade. Destacam que a recorrida
não apresentou provas que os recorrentes possuíam conhecimento da ilicitude,
tampouco demonstrou que foram os autores da irregularidade. Alegam que, para a
irregularidade discutida nos autos, inexiste previsão de multa, sendo a única
consequência a restauração do bem. Logo, considerando que o bem de uso comum já
foi restaurado, conforme comprovado nos autos do processo, não há mais se falar em
irregularidade. Ressaltam que a Súmula 48 do TSE é aplicável para bens particulares, o
que não é o caso dos autos, sendo descabida a multa aplicada na r. sentença. Aduzem
que como o bem foi devidamente restaurado, a presente representação perdeu
completamente seu objeto. Por fim, pleiteiam a reforma da r. sentença, a fim de julgar
improcedente a presente representação. Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento
da multa aplicada, ante a inexistência de previsão jurídica.
Inobstante devidamente intimado, deixou a coligação recorrida de
apresentar contrarrazões (ID 17932166).
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 21039716) opinou pelo provimento do
recurso, eis que a retirada do vício configura impedimento para aplicação da multa.
É o relatório.
Decido.

VOTO
Num. 24633666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116380565700000023881542
Número do documento: 21021116380565700000023881542

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminarmente, não assiste razão aos recorrentes quanto ao pleito de
indeferimento da petição inicial, eis que nela há clara indicação da propaganda
impugnada, mostrando-se certo e determinado o pedido.
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da regularidade da propaganda
eleitoral supostamente realizada pelos recorrentes em bem de uso comum – bandeira
afixada em poste de semáforo/iluminação pública.
Observe-se a propaganda objeto da presente Representação Eleitoral:

Inicialmente, para a configuração da irregularidade em propaganda
eleitoral, é imprescindível a prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário,
como previsto no art. 40-B, da Lei das Eleições:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por
ela responsável.
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este,
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de
quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias
e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o
. Grifo.
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda

No caso dos autos, não há qualquer indício de que os recorrentes tenham
sido autores da propaganda impugnada ou tenham tido conhecimento prévio.
O fato de a propaganda estar localizada em avenida movimentada do
município – Av. Irai n.º 1152 – não é circunstância suficiente para concluir que os
recorrentes, beneficiários da propaganda, dela tenham tido conhecimento.
Num. 24633666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116380565700000023881542
Número do documento: 21021116380565700000023881542

Sequer é possível verificar por quanto tempo a bandeira permaneceu no
poste, revelando-se frágil o artifício utilizado para a sua afixação – fita crepe –, não
havendo como se presumir que a propaganda permaneceu ali pelo tempo suficiente
para que os recorrentes a visualizassem.
Além da ausência de comprovação do conhecimento prévio, o artigo 37,
§1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), somente autoriza a cominação de multa aos
responsáveis pela veiculação de propaganda eleitoral, em bens de uso comum, como
os postes de iluminação pública, após a notificação dos responsáveis, para o fim de
promoverem a restauração do bem, e desde que essa determinação não seja
. Confira-se:
cumprida dentro do prazo deferido

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado).

O art. 19, da Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelece em seu §1º que:

Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
pública
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput).
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no caput será
notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, removê-la e restaurar o
bem, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito
mil reais), a ser fixada na representação de que trata o art. 96 da Lei nº 9.504/1997,
após oportunidade de defesa.
Num. 24633666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116380565700000023881542
Número do documento: 21021116380565700000023881542

Denota-se da legislação colacionada que é vedada a veiculação de
propaganda eleitoral de qualquer natureza em bens de uso comum, devendo o infrator
ser notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promover a remoção da
propaganda e a restauração do bem, sob pena de multa.
No presente caso, é incontestável a irregularidade da bandeira afixada no
poste de iluminação pública/semáforo, eis que bem público, o que é vedado nos termos
do art. 37,
, da Lei 9.504/97, acima colacionado.
caput
Entretanto, tão logo citados para promover a remoção da propaganda
eleitoral impugnada (01/11/2020 – ID 17930566), os recorrentes trouxeram aos autos
prova da efetiva restauração do poste no qual o material foi veiculado (02/11/2020 – ID
17930716), inclusive com a fita crepe deteriorada:

Neste sentido é o entendimento desta Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL AFIXADA EM VEÍCULO DE
TRANSPORTE
ESCOLAR.
SERVIÇO
PÚBLICO
PRESTADO
POR
PARTICULAR.EQUIPARAÇÃO
A
BEM
DE
USO
COMUM.
RETIRADA
DA
RECURSO
PROPAGANDA APÓS NOTIFICAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO.
PROVIDO.
(TRE-PR. RE nº. 335-53 VERÊ-PR, Relator: ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA,
Dada de Julgamento: 29/11/2016, Data de Publicação: PSESS-Publicado em Sessão,
Data 29/11/2016)

Num. 24633666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116380565700000023881542
Número do documento: 21021116380565700000023881542

Ressalte-se que a Súmula 48 do TSE
não se amolda ao presente feito,
[1]
eis que disciplina a multa aplicável nos casos de propaganda irregular em bem
, que não é o caso dos autos.
particular
Sendo assim, não havendo prova da autoria ou do conhecimento prévio
dos recorrentes, bem como tendo eles comprovado a restauração do bem em que a
propaganda eleitoral irregular foi veiculada, merece provimento o recurso, a fim de
reformar a r. sentença, para afastar a multa eleitoral imposta.

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
reformando a r. sentença, para afastar a multa imposta.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa
prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600763-19.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: FERNANDO ROSA DOS SANTOS - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 - RECORRENTE: MARCOS CESCHIN -
Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 - JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR0081995 - RECORRIDO: PRA SEGUIR EM FRENTE 10-REPUBLICANOS /
23-CIDADANIA / 20-PSC / 90-PROS / 55-PSD / 40-PSB - Advogado do(a) RECORRIDO: RAFAEL
ALVES SERVILHA - PR0073945

DECISÃO
Num. 24633666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116380565700000023881542
Número do documento: 21021116380565700000023881542

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.02.2021.
Num. 24633666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116380565700000023881542
Número do documento: 21021116380565700000023881542